Tribunal: TCU
Processo: 033.512/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos em que se analisam atos de reforma deferidos pela Diretoria de Inativos e Pensionistas  Comando do Exercício.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de reforma deferidos pela Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exercício. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legais as concessões de reforma dos Srs. Wagner Pereira Cicinato, Cinclair Trindade Machado, Patrick de Deus Vargas e Alexandre Marques da Silva, determinando o registro dos atos correspondentes; 9.2. considerar ilegal a concessão de reforma do Sr. Marcos Antônio Bento, negando registro ao correspondente ato; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado indicado no subitem 9.2 acima, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exercício que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado (subitem 9.2 retro), sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação ao Sr. Marcos Antônio Bento, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.4.3. alerte o interessado de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos.